Tribunal: TJES
Processo: 5007394-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007394-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WILLIS CARLI DE CASTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos da ação de internação involuntária, deferiu a internação da paciente C.P.C.C, sob o argumento de existência de problemas relacionados ao consumo de álcool, medicamentos e tabaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a validade do deferimento da internação involuntária sem a apresentação de laudo médico circunstanciado que demonstre, de forma expressa, a necessidade da medida excepcional, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação involuntária, de natureza excepcional, deve ser precedida de esgotamento dos recursos extra-hospitalares e devidamente justificada mediante laudo médico circunstanciado, nos termos dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001.

Os laudos médicos apresentados nos autos limitam-se a descrever o quadro clínico da paciente e o uso de medicamentos, sem indicar expressamente a necessidade de internação e a modalidade requerida, descumprindo os requisitos legais e técnicos exigidos.

A ausência de documentação adequada compromete a avaliação judicial da necessidade da medida extrema, em ofensa ao direito fundamental à liberdade individual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual exige a apresentação de laudo médico específico e contemporâneo que justifique a excepcionalidade da internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a decisão que deferiu a internação involuntária.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo médico circunstanciado que demonstre expressamente a necessidade da internação compulsória obsta o deferimento da medida, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à liberdade individual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 766.226/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07/02/2023, DJe 02/03/2023; TJES, AI 5002673-13.2022.8.08.0000, rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 14/12/2023; TJES, AI 5010955-06.2023.8.08.0000, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 28/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007394-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WILLIS CARLI DE CASTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da internação involuntária ajuizada por
WILLIS CARLI DE CASTRO
,

que deferiu tal medida, relativamente à paciente Cheylla da Penha Carli de Castro.

Em suas razões (id. 8599084) alega o recorrente, em síntese, que os requisitos para a antecipação da tutela não restaram preenchidos, notadamente porque não fora apresentado laudo médico circunstanciado que indique os motivos aptos a justificar a medida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Willis Carli de Castro, objetivando a internação compulsória da
paciente Cheylla da Penha Carli de Castro, ao argumento de que está “
enfrentando problemas relacionados ao consumo excessivo de tabaco e ao uso simultâneo do medicamento ‘Cloridrato de sertralina’ em conjunto com álcool
”.

No ponto, relembro que a Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, prevê em seu art. 4º que “
a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a internação compulsória de dependente de drogas
não é medida preventiva
e deve ser a última opção adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares ou auxílio clínico, consoante o teor dos arts. 4º, 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001.
(HC n. 766.226/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023).

Desse modo, ante o seu caráter excepcional, exige-se laudo médico circunstanciado que comprove a sua necessidade, nos termos do art. 6º da citada legislação.

E, consoante disposto na Nota Técnica nº 11/2022 da SESA, recomenda-se que o laudo contenha:
a) Identificação do paciente: nome, idade, gênero; b) Hipótese diagnóstica de acordo com o CID-10; c) Descrição do quadro atual de saúde, incluindo a existência de comorbidades clínicas e/ou psiquiátricas, bem como internações pregressas, se houver; d) Consequências que o quadro acarreta na saúde do paciente ou risco para terceiros, quando houver; e) Abordagens terapêuticas e medicamentosas já utilizadas; f) Indicação expressa da modalidade de internação solicitada: voluntária ou involuntária; g) No caso de internação motivada pelo uso de drogas, informar: avaliação sobre o tipo de droga utilizada e o padrão de uso; h) Identificação do médico, com assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), e data de emissão.

A finalidade de tais informações é, justamente, permitir que sejam aferidas as necessidades do paciente, de acordo com critérios clínicos e classificação de risco, seu histórico de tratamento e situação atual, adaptando, com isso, a decisão terapêutica a ser tomada, em decorrência do esgotamento das demais medidas.

In casu
, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, entendo que os laudos médicos apresentados não preenchem os requisitos legais, porquanto, apesar de descreverem o quadro clínico e medicamentos utilizados pela paciente, não indicam, de forma expressa, a necessidade e a modalidade de internação solicitada.

Ressalte-se que a jurisprudência deste e. Sodalício é no sentido de que a ausência de laudo médico circunstanciado contemporâneo ao pedido de internação e que descreva, de forma suficiente, a real condição do paciente, a necessidade da intervenção e a insuficiência das medidas extra-hospitalares não autoriza a internação compulsória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SAÚDE –

LAUDO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - A Lei no 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4o prevê que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”. 2 - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014). 3 -
No caso em apreço, a agravante não comprovou satisfatoriamente a
necessidade de submeter seu filho, ora representado, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória. 4 - Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento apresentado pela agravante não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001.
5 – In casu, não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar. 6 – Recurso improvido. 7 – Decisão mantida. (Agravo de Instrumento nº 5002673-13.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado pela Terceira Câmara Cível em 14.12.2023).

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MENOR. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. EXIGÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO.
1. A internação compulsória em casos como o presente é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.216/2001. 2. A internação involuntária, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, após tentativa de intervenção ambulatorial sem sucesso. Precedentes do TJES. 3.
Ausente prescrição médica específica da necessidade e essencialidade do tratamento excepcional, deve ser indeferida a pretensão.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5010955-06.2023.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
28/04/2024
).

Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer ministerial que defende a reforma da decisão recorrida:

“Debruçando sobre o caso, esta Procuradoria de Justiça Cível observa que a situação é delicada, pois trata de pessoa que foi, a princípio, diagnosticada com transtornos psiquiátricos. No entanto, razão assiste ao Estado do Espírito Santo, afinal, nenhum dos quatro documentos médicos juntados à ação matriz prescrevem a internação compulsória como medida eficaz e necessária no momento para tratamento da paciente, ao contrário, os documentos indicam que Cheylla está sendo submetida à tratamento medicamentoso, sem notícias de que venha se recusando adesão à terapia indicada pelo médico assistente.

(...).

Ante o exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, devido à ausência de documento médico prescrevendo a medida extrema, que vulnera tão acentuadamente o direito fundamental à liberdade individual da paciente.”

(id. 11402505).

Pelo exposto, considerando que não há qualquer indicação de internação compulsória,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar o ato decisório impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)